Tribunal: TJES
Processo: 5004599-92.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho; Doença em Pessoa da Família; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004599-92.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA CHAGAS VITOR
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004599-92.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
MARCELA CHAGAS VITOR

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA PARA CUIDADO DE FILHO COM DEFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL DISCIPLINADORA (LC 153/2024). INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.097 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO JUDICIAL DE PERCENTUAL SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por MARCELA CHAGAS VITOR em face da MUNICIPIO DE GUARAPARI.

Em síntese, a parte autora narrou ser servidora pública municipal efetiva, ocupante de dois cargos de Professor (Mapa V), totalizando uma jornada de trabalho de 50 (cinquenta) horas semanais. Relatou ser mãe e responsável legal de criança diagnosticada com Cardiopatia Congênita Complexa, Encefalopatia Crônica não progressiva e Transtorno do Espectro Autista (TEA), condições que demandam cuidados permanentes e uma rotina exaustiva de terapias multidisciplinares diárias (fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, entre outras). A requerente informou que pleiteou administrativamente a redução de sua jornada de trabalho, tendo o Município deferido a redução de apenas 30% (trinta por cento), com base na Lei Complementar Municipal nº 153/2024. Sustentou, contudo, que tal percentual é insuficiente para compatibilizar o exercício do cargo com os cuidados indispensáveis à saúde do filho, invocando os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no Tema 1.097. Diante do exposto, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata redução de sua carga horária em 50% (cinquenta por cento), sem necessidade de compensação de horário e sem prejuízo de sua remuneração, pugnando, ao final, pela confirmação da medida e procedência total do pedido.

Em sede de contestação, a requerida sustentou a inaplicabilidade da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.097 (RE 1.237.867), argumentando que a aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 8.112/90 somente tem lugar quando há omissão legislativa do ente federativo. Ressaltou que, como o Município de Guarapari editou legislação própria (LC nº 153/2024) disciplinando o regime especial de trabalho para servidores com dependentes com deficiência, não há lacuna normativa a ser preenchida pelo Judiciário. Alegou ainda que a concessão da redução em patamar superior ao legal (50% ao invés de 30%) violaria o princípio da legalidade e causaria impacto financeiro e organizacional ao erário, citando o Decreto de contenção de gastos (nº 117/2024) e manifestação da Secretaria Municipal de Educação sobre a necessidade de novas contratações para cobrir a ausência da servidora. Por fim, o Município defendeu sua autonomia administrativa para dispor sobre o regime de trabalho de seus servidores e requereu a improcedência da ação, com a aplicação estrita da legislação municipal vigente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, e
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 15639000, o requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária. No mérito, alega que a sentença se baseou equivocadamente na premissa de que a legislação municipal encerra a discussão, ignorando precedente da 3ª Turma Recursal (Processo nº 5007298-90.2023.8.08.0021) que, em caso análogo e posterior à edição da referida lei, flexibilizou a norma local para conceder a redução de 50% diante da gravidade do caso concreto. Argumenta que a aplicação rígida do limite de 30% viola os princípios da isonomia, da proteção integral à criança e da dignidade da pessoa humana, além de afrontar a tese fixada pelo STF no Tema 1.097, que assegura a redução conforme a necessidade comprovada por laudo médico, independentemente de percentual fixo em lei local. Destaca ainda a vasta documentação médica anexada, comprovando a necessidade de acompanhamento materno intensivo e os riscos à saúde da criança e da própria servidora, que se encontra afastada por depressão decorrente da sobrecarga. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, concedendo a redução de 50% da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em aferir se a recorrente faz jus a redução equivalente a 50% de sua jornada de trabalho.

Inicialmente, em que pese as alegações trazidas pela recorrente, em sede

do Tema 1097 do STF não houve a estipulação de percentual de redução, havendo ainda o posicionamento que a aplicação da Lei Federal nº 8.112/1990 deverá ser feita na ausência de lei estadual ou municipal. Portanto, havendo Lei Municipal que regulamenta sobre o tema e que estipula o percentual, deve haver a sua aplicação.

Assim, tendo em vista que o recorrido possui a Lei Complementar Municipal nº 153/2024, que autoriza a redução da carga horária em 30%, conforme bem apontado pelo juízo
a quo
, inaplicável ao caso o art. 98, § 3º, da Lei 8.112/90, e também a tese fixada no Tema 1097, na medida em que não há omissão legislativa quanto aos servidores públicos do Município de Guarapari.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA VINCULADA AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL
– FILHA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA –
INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA PELO STF AO JULGAR O TEMA 1.097 – AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA – LEI ESTADUAL Nº 1.019/2022 QUE INSTITUI O REGIME ESPECIAL PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
– PREVISÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA CONCESSÃO COM A PRESTAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO – AUTORA OPTANTE PELA EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA PREVISTA NA LEI Nº 9.660/2011 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Infere-se dos autos que a autora é servidora pública estadual ocupante do cargo efetivo de Médico, e requereu a redução de sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem a necessidade de compensação de horário e com manutenção integral de sua remuneração, por ser sua filha diagnosticada com transtorno do espectro autista leve verbal (CID F 84.5). 2.
No âmbito do Estado do Espírito Santo, a recente Lei nº 1.019/2022 instituiu o regime especial de trabalho para os servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual, que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência, prevendo em seu art. 2º uma redução de 30% (trinta por cento) da jornada estabelecida para o cargo do qual é titular. 3. Portanto, inaplicável ao caso a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.097, no sentido de aplicar aos servidores públicos estaduais e municipais o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990, na medida em que não há omissão legislativa quanto aos servidores públicos do Estado do Espírito Santo.
4. O art. 7º da Lei Complementar nº 1.019/2022 não só obsta que o servidor opte por cargo, função ou regime com dedicação integral, como também que ele preste horas de serviço extraordinário, e a agravada realiza extensão de carga horária prevista na Lei nº 9.660/2011, sendo incompatível que o servidor desfrute da extensão de sua carga de trabalho e, ao mesmo tempo, pretenda sua redução. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES; 1ª Câmara Cível; Agravo de Instrumento 5006721-78.2023.8.08.0000, Relator Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Dje 13/09/2023) (gn).

Ademais, necessário ressaltar ainda, que na via administrativa já foi ofertada a troca do regime de trabalho para fazer jus a redução de 30% da jornada, tendo a parte somente se insurgido quanto ao percentual ofertado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)